Tribunal: TJDFT
Processo: 0007158-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Roubo e falsa identidade. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas. Palavra da vítima. Insignificância. Pena.
1 – Se a prova que se pretende produzir – imagens de câmera de segurança de hospital público - não existe, seu indeferimento não leva a cerceamento de defesa.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelo reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima em juízo.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no de roubo, sobretudo se o réu é reincidente em crimes dessa natureza. Precedentes.
4 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa (STJ, súmula 522).
5 – A 3a Seção do e. STJ firmou entendimento de que, inexistente fundamento legal, a reincidência específica não enseja maior reprovação apta a justificar aumento da pena em fração superior a 1/6.
6 – A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando servir ao convencimento do julgador.
7 - Apelação provida em parte.